Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-37.2018.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703168-37.2018.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA - ME, CLAIR EMILIO DEBUZ, CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEOMARA GUIDUGLI JORGE DEBUZ, CLAIR EMILIO DEBUZ e CHURRASCARIA TCHE BARBARIDADE LTDA - ME, contra decisão ID – 20445381 De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 20661165. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se BANCO DO BRASIL SA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 20 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator